Tribunal: TJSP
Processo: 2250889-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência de natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Decisão que poderá ser revista após a resposta.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2250889-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
LSK
ENGENHARIA
LTDA,
é
agravado
GPX

EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250889-76.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2250889-76.2019.8.26.0000
Comarca:
Monte
Mor
-
2a
Vara
Civel
-
Processo
no
1002285-36.2019.8.26.0372
Agravante: Lsk Engenharia Ltda
Agravado: GPX Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32785)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência de natureza antecipada Concessão
liminar
Sem hipótese para o diferimento do
contraditório
Decisão que poderá ser revista
após a resposta.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/171) interposto por LSK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra r.
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Monte Mor,
Dr. Rafael Imbrunito Flores, que, nos autos da ação movida em face de GPX I
MPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., indeferiu, por ora, a tutela de
urgência pleiteada pela agravante.
A agravante alega estarem presentes os requisitos
autorizadores da concessão de tutela de urgência. Diz que cumpriu
integralmente as obrigações assumidas no contrato celebrado entre as partes.
Aponta inadimplemento da agravada, causando acúmulo de chamadas em
aberto referente à assistência técnica do próprio condomínio, chamadas estas
cujo atendimento é de responsabilidade da agravante. Requer seja
determinado que a agravada realize depósitos judicias dos valores relativos à
garantia e taxa de manutenção previstas no terceiro aditamento ao contrato
celebrado, para que a agravante possa utilizar tal montante de acordo com as
necessidades da obra. Postula o efeito ativo e, ao final, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250889-76.2019.8.26.0000
3
recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Contraminuta às fls. 189/196, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante moveu ação de obrigação de fazer em
face da agravada, fundada no “Contrato de construção no regime de
administração com preço máximo garantido” celebrado entre as partes e
respectivos aditivos (fls. 62/93). Apontou inadimplemento contratual por parte
da agravada, o que impede a agravante de atender às chamadas em aberto
referentes à assistência técnica do condomínio formado no empreendimento,
as quais são de sua responsabilidade. Requer, em sede de tutela provisória
fosse determinado que a agravada deposite em juízo a quantia de R$
176.758,35, que consistem na somatória do orçamento (i) dos problemas já
detectados pelo Condomínio e (ii) dos chamados em aberto dos adquirentes
das unidades autônomas, ou, subsidiariamente, que deposite a quantia de R$
21.239,31, necessária para fazer frente às chamadas de assistência técnica
pendentes até o momento. Tudo sob pena de multa diária.
Para a concessão de tutela de urgência de natureza
antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo Código de Processo
Civil), é imprescindível que se demonstre de forma patente o perigo de
perecimento do direito antes da citação.
Todavia, nesta fase inicial em que se encontra o
feito, impossível ter certeza a respeito dos fatos e que eles se deram como
narrados pela agravante.
As
questões
trazidas,
especialmente
aquelas
relativas ao cumprimento ou não do contrato por ambas as partes, a extensão
de suas obrigações e eventuais pagamentos realizados, necessitam de devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250889-76.2019.8.26.0000
4
instrução, com observância de contraditório e possibilidade de ampla defesa.
Vejo que a agravante noticia que a obra por ela
realizada foi concluída há mais de dois anos. A petição inicial também narra
haver pagamentos pendentes pela agravada desde meados de 2018, situação
que não é contemporânea à propositura da ação.
Não bastasse, a demora na solução do litígio, por si
só, não configura a hipótese de dano irreparável. Neste sentido:
“A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundados receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, salvo em situações excepcionalíssimas” (STJ
1a T.,
Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram
provimento ao recurso, v.u. DJU 19.5.97, p. 20.593, in Theothonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
39a ed., Ed. Saraiva, 2007, pág. 409).
Depois, com a resposta e mais elementos, nada
impede que a agravante novamente pugne pela concessão da tutela provisória
de urgência de natureza antecipada (artigo 296 do Novo Código de Processo
Civil). Aliás, o próprio magistrado a quo sinalizou a possibilidade de reanálise
do pedido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator